Tribunal: TJDFT
Processo: 0754027-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754027-46.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA AGRAVADO: LUCILENE SOUZA NERI LIMA, JOSE DE SOUZA LIMA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RESIDENCIAL JARDIM DO ÉDEN SPE – LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LUCILENE SOUZA NERI LIMA e JOSÉ DE SOUZA LIMA FILHO: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, RESIDENCIAL JARDIM DO ÉDEN SPE LTDA, sob o argumento principal de nulidade processual decorrente da ausência de intimação, via DJEN, da sentença proferida em sede de embargos de declaração. Sustenta que a publicação não mencionou o nome da empresa nem de seus advogados, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta dos atos subsequentes, inclusive do início da fase de cumprimento de sentença. Alega, ainda, excesso de execução. A parte credora apresentou manifestação em ID 255725750, na qual defende a regularidade da intimação e a inexistência de excesso, pugnando pela rejeição integral da impugnação. É o relatório. Decido. Inicialmente, assiste razão à executada quanto ao apontamento das normas constantes na Resolução CNJ no 455/2022. Ocorre, contudo, que a simples inobservância da forma de intimação não enseja nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, conforme expressamente prevê o art. 282, §1o, do CPC. No caso em exame, ainda que a sentença dos embargos de declaração tenha sido publicada via DJe, verifica-se que a executada teve ciência inequívoca do ato judicial, tanto que efetuou o pagamento das custas finais (ID 250590145), ato processual que revela conhecimento do trânsito em julgado e incompatibilidade com a intenção de recorrer. Dessa forma, o vício apontado restou suprido pelo comparecimento espontâneo e pela prática de ato incompatível com a intenção de recorrer, configurando preclusão lógica, nos termos do art. 1.000 do CPC, motivo pelo qual afasto a alegação de nulidade processual. No tocante ao excesso de execução apontado pelo devedor, remetam-se os autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado da dívida, devendo-se observar os parâmetros fixados em sentença (ID 241445306 e ID 244763213), bem como o índice IPCA, tal como previsto inclusive no instrumento contratual ID 217852326. Após, com a juntada da planilha pelo Contador, dê-se vista às partes para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.” A Agravante sustenta (i) que não foi intimada regularmente do julgamento dos embargos de declaração; (ii) que, segundo a Resolução CNJ 455/2022, as publicações do DJEN, adotadas pelo TJDFT desde 07/10/2024, substituem quaisquer outros meios de publicação oficial; e (iii) que, à falta de intimação regular, são nulos todos os atos subsequentes à decisão de ID 244763213. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “a fim de que seja reconhecida e declarada a nulidade processual por ausência de intimação da parte agravante acerca da decisão de ID no 244763213, determinando a nulidade de todos os atos processuais posteriores a referida decisão, com a consequente restituição integral do prazo recursal à parte requerida/agravante, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa”. Preparo recolhido (ID 79262611). É o relatório. Decido. A ausência de intimação da decisão que julgou os embargos de declaração pelo DJEN em princípio não compromete a validade do cumprimento de sentença, tendo em vista os indicativos de que a Agravante teve ciência do ato judicial, tanto que recolheu as custas finais. A preponderância da publicação pelo DJEN não significa que a parte não possa tomar conhecimento do ato judicial por outros meios, hipótese em que não se torna necessário ou decisivo esse meio prioritário de intimação. Acrescente-se que, segundo o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, a nulidade da intimação deve ser arguida “em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar”. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator